Tribunal: TJDFT
Processo: 0755034-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA.
1. As hipóteses de suspeição encontram-se previstas em rol taxativo do artigo 145 do Código de Processo Civil, cabendo, em cada caso, a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do Juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Da referida narrativa, bem como das alegações de violação ao Devido Processo Legal, não é possível aferir a parcialidade do Juízo Excepto, mas o mero inconformismo do executado acerca das medidas judiciais realizadas para adimplemento do débito exequendo.
3. De fato, o Cumprimento de Sentença se processa no interesse do requerente, sem que isso se traduza em parcialidade do Juízo que defere medidas constritivas para adimplemento do débito exequendo. Para comprovação da parcialidade judicial, a parte deve comprovar o dolo específico, qual seja, o interesse pessoal de, com isso, beneficiar a parte contrária e não apenas o mero cumprimento do dever judicial.
4. Exceção de Suspeição rejeitada.